Tribunal: TJPA
Processo: 0059596-35.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059596-35.2011.8.14.0301

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ANA MARIA FARIAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0059596-35.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

ADVOGADO: CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

EMBARGADO: ANA MARIA FARIAS PEREIRA

ADVOGADO:JORGE RODRIGUES GONÇALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPLÍCITA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I-
Recurso que sustenta : ) omissão quanto à alegação de violação ao contraditório a partir das novas provas juntadas aos autos; 2) ausência de manifestação acerca da alegação de culpa concorrente da embargada; 3) contradição na fixação do quantum indenizatório, que desconsiderou o fato de ser encontrar a empresa requerida em dificuldades financeiras, atravessando processo de recuperação judicial; 4) necessidade de expresso prequestionamento de dispositivos legais indicados pelo embargante.

II-
Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

IV-
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

V
- EMBARGOS DESACOLHIDOS, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0059596-35.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

ADVOGADO: CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

EMBARGADO: ANA MARIA FARIAS PEREIRA

ADVOGADO:JORGE RODRIGUES GONÇALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
em ação de indenização proposta por
ANA MARIA FARIAS PEREIRA.

O julgado embargado encontra-se ementado aos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTES DE TRÂNSITO ACONTECIDOS EM DOIS MOMENTOS DISTINTOS E SUCESSIVOS, ENVOLVENDO VEÍCULO DA RÉ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA, ALÉM DE DANOS MORAIS (R$ 60.000,00) E DANOS ESTÉTICOS (R$ 50.000,00). INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE E DEFORMIDADE PERMANENTE, ATESTADAS EM LAUDO DO IML. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. DANOS RECONHECIDOS E VALORES INDENIZATÓRIOS NÃO ALTERADOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. PARCELA ÚNICA DE PENSÃO CONVERTIDA EM MENSAL E VITALÍCIA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – PRECLUSÃO TEMPORAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA POSTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO: Não acolhida a hipótese de preclusão temporal, eis que às partes, se permite a juntada de documentos aos autos em qualquer tempo, vide Art. 435 do CC, desde que não haja comprovação de má-fé e possibilitado contraditório. Documentos e laudos aos quais a autora só teve acesso após a propositura da ação.

II – RESPONSABILIDADE CIVIL: Verificada. Vasto acervo probatório, incluindo laudos oficiais, contundentes em demonstrar o nexo de causalidade entre os eventos danosos e a conduta da empresa.

III – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. Entendimento sumulado pelo STJ ( Súmula 387).

IV- VALOR DOS DANOS MORAIS (R$ 60.000,00) E ESTÉTICOS (R$ 50.000,00) MANTIDOS: Adequados e proporcionais ao sofrimento vivenciado pela autora, devidamente verificado nas provas dos autos.

IV – PENSIONAMENTO VITALÍCIO ARBITRADO EM PARCELA ÚNICA, NO VALOR DE R$ 203.000,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL REAIS). Periodicidade revista. Resta suficientemente demonstrado, pelas provas presentes nos autos que após os eventos sofridos, a autora teve sua capacidade laborativa total e permanentemente perdida, situação autorizadora de pensão vitalícia. Periodicidade que deve ser revista, devendo a incumbência de tal encargo ser cumprida não mais em parcela única, mas mensalmente, no valor um salário mínimo, mantido como termo a quo, no caso em espécie, a data em que restaram constatadas, em definitivo, as lesões incapacitantes permanentes infligidas à autora (laudo do IML expedido em 09/08/2012), utilizando-se como base de cálculo o salário mínimo correspondente a cada época, à vista da inexistência de comprovante de renda.

V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ALTERAR A PERIODICIDADE DA PENSÃO VITALÍCIA, QUE SERÁ PAGA MENSALMENTE, E NÃO EM PARCELA ÚNICA. SENTENCA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

Inconformado com a decisão,
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo e finalidade de prequestionamento, onde sustenta: 1) omissão quanto à alegação de violação ao contraditório a partir das novas provas juntadas aos autos; 2) ausência de manifestação acerca da alegação de culpa concorrente da embargada; 3) contradição na fixação do quantum indenizatório, que desconsiderou o fato de ser encontrar a empresa requerida em dificuldades financeiras, atravessando processo de recuperação judicial.

Requer, assim, a revisão e total integração do julgado, no sentido de ser conhecido e integralmente provido o recurso de apelação. Requer, ainda, o prequestionamento das matérias e teses jurídicas debatidas na decisão embargada.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargante (id 10765194).

É o breve relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0059596-35.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

ADVOGADO: CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

EMBARGADO: ANA MARIA FARIAS PEREIRA

ADVOGADO:JORGE RODRIGUES GONÇALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A decisão recorrida deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto na demanda indenizatória, tão somente para alterar a periodicidade da pensão vitalícia, que será paga mensalmente, e não em parcela única, mantendo a sentença nos demais aspectos.

Analisando os autos, verifico que o embargante não demonstra qualquer dos vícios necessários para que os embargos sejam acolhidos, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração dispostas no art. 1022 e incisos do CPC.

Sustenta o recorrente que a magistrada se omitiu na apreciação da alegação de cerceamento de defesa, decorrente da apresentação tardia de documentos nos autos, sem que a parte ré tivesse oportunidade de se manifestar nos autos. No entanto, reavaliando a questão, observo que a questão foi suficientemente apreciada no julgado embargado, o que se extrai de trecho do julgado embargado
:

“ (...)

Assim, visando dar veracidade aos fatos aduzidos, é perfeitamente possível a inserção de documentos a qualquer momento, entretanto, deverá a parte justificar os motivos que a impediram de realizar a juntada em momento anterior, como se verifica na presente demanda. Dessa forma, pode-se depreender a partir da análise dos autos que a autora não possuía acesso aos referidos documentos na época da propositura da ação, tendo sido realizada perícia no Instituto Renato Chagas somente após ingressar com a presente demanda; portanto, propôs ação de indenização assegurada com os documentos que possuía à época; logo, é aceitável e cabível a apresentação de documentos ainda que após a contestação. (...)

A partir disso, verifica-se que o magistrado, acertadamente a meu ver, não identificou qualquer mácula na referida juntada pela autora, visto que a perícia foi realizada apenas no ano seguinte à propositura da ação. Portanto, não há o que se mencionar quanto a ocorrência de litigância por má-fé. Em relação à apelante, nota-se que fora devidamente oportunizada a manifestação para caso desejasse apresentar impugnação, isto é, não sendo violado direito ao contraditório e ampla defesa.”

No que concerne à alegação de ausência de manifestação acerca da alegação de culpa concorrente da embargada, igualmente não se verifica alegada omissão, restando consignado no julgado que
“
não há qualquer dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os eventos sofridos pela vítima, de modo que além do acervo probatório elencado pela requerente, a empresa sequer prova o contrário, pelo que se observa a ausência de qualquer excludente capaz de sanar ou atenuar a responsabilidade no que tange ao dever de indenizar, sendo importante mencionar ainda que a postura adotada pela própria empresa ao tentar ressarcir as despesas da autora evidencia o reconhecimento do dano ora causado. ”

Igualmente ausente a alegada contradição no que diz respeito à incapacidade financeira da requerida de arcar com o quantum indenizatório, - em razão de se encontrar a empresa em Recuperação Judicial -, considerando que tal alegação sequer consta do apelo, tratando-se de inovação recursal.

Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

Quanto ao seu pedido de prequestionamento destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/05/2023